Tribunal: TJSP
Processo: 0004089-90.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas – Aplicação de lei mais benéfica – Admissibilidade – Paciente reincidente por crime não hediondo – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda do crime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo de penas – Aplicação de lei mais benéfica – Admissibilidade – Paciente reincidente por crime não hediondo – Inteligência do art. 112, V, da LEP – Vedada analogia in malam partem – Recurso provido para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda do crime assemelhado a hediondo para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da LEP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004089-90.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RODRIGO
FERREIRA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para determinar a retificação do cálculo de penas, a fim
de que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da
reprimenda do crime equiparado a hediondo para a progressão de regime, nos
termos do artigo 112, V, da LEP, por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004089-90.2020.8.26.0026 -Voto no 34.796
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004089-90.2020.8.26.0026
AGRAVANTE:
RODRIGO FERREIRA LIMA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA
DE
BAURU

UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL

DEECRIM 3a RAJ (EXECUÇÃO No 0010990-16.2016.8.26.0026)
VOTO No 34.796
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação do cálculo de
penas Aplicação de lei mais benéfica Admissibilidade
Paciente
reincidente
por
crime
não
hediondo

Inteligência do art. 112, V, da LEP Vedada analogia in
malam partem
Recurso provido para determinar a
retificação do cálculo de penas, a fim de que seja
considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento)
da reprimenda do crime assemelhado a hediondo para a
progressão de regime, nos termos do artigo 112, V, da
LEP.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por RODRIGO FERREIRA LIMA contra a r. decisão que indeferiu o
pleito de retificação do cálculo, sob o fundamento de que é
reincidente e deve resgatar 3/5 (três quintos) da pena do crime
hediondo para o preenchimento do requisito objetivo para a
progressão de regime (fls. 22/25).
Alega, em síntese, que, de acordo com a nova
redação do artigo 112, VII, da LEP, a exigência de lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004089-90.2020.8.26.0026 -Voto no 34.796
3
correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente se
aplica ao reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Destaca que não é reincidente em crime
hediondo ou equiparado e, como não se enquadra em quaisquer das
situações atualmente previstas, a norma mais benéfica, prevista na
Lei no 13.964/19, deve retroagir para beneficiá-lo.
Requer, por conseguinte, a aplicação de lei
penal mais benéfica (art. 112, V, da LEP, alterado pela Lei no
13.964/19), para a retificação do cálculo de penas, a fim de constar o
prazo de 40% (ou 2/5) para fins de progressão de regime prisional
para o delito hediondo (fls. 01/08).
O agravado, em resposta, pugnou pela
manutenção integral da r. decisão atacada (fls. 28/33).
Mantida a r. decisão (fls. 35), subiram os
autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 47/53).
É o relatório.
Em que pese o respeitável entendimento do
culto magistrado de primeiro grau, exposto de maneira bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004089-90.2020.8.26.0026 -Voto no 34.796
4
fundamentada, merece provimento o recurso.
Com efeito.
Pressuposto à concessão de progressão de
regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo
(cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado pelo art. 112,
da Lei no 7.210/84, como também pelo art. 2o, § 2o, da Lei no
8.072/90, na nova redação dada pela Lei no 11.464/07, no que toca
aos crimes hediondos, vigente à época dos fatos) e subjetivo (boa
conduta carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento).
Pois bem. Diante da análise do conjunto
fático-probatório delineado nos autos, tem-se que o agravante
cumpre a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por
crime de tráfico de drogas, cujo início do resgate se deu em
17/12/2015, com término previsto para 10/10/2021 (fls. 14/15).
Busca o agravante a retificação do cálculo de
penas, a fim de que seja aplicado o percentual de 40% (quarenta por
cento) para fins de progressão de regime prisional, no tocante à
condenação pelo crime assemelhado a hediondo.
Como é cediço, o artigo 2o, § 2o, da Lei no
8.072/90, exigia dos condenados por crime hediondo e para fins de
progressão de regime, o cumprimento de 2/5 (dois quintos), se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004089-90.2020.8.26.0026 -Voto no 34.796
5
primários, ou de 3/5 (três quintos) da pena, se reincidentes, sem
fazer distinção entre reincidência específica e comum.
Contudo, a Lei no 13.964/2019, revogou o
aludido dispositivo legal e alterou a redação do artigo 112, da Lei de
Execuções Penais, que passou a exigir, como lapso para progressão
de regime para o condenado por crime hediondo, o cumprimento de
40% (quarenta por cento) da pena se o sentenciado for primário e de
60% (sessenta por cento) da pena se for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado (incisos V e VII).
Assim, em que pese a referida alteração
legislativa, conhecida como Pacote Anticrime, ter sido editada com o
escopo de tornar mais severo o tratamento do condenado no
cumprimento da pena e não de abrandar sua situação, não
vislumbrou, ao excepcionar os 60% apenas aos reincidentes na
prática de crime hediondo ou equiparado, o lapso para
progressão na hipótese de reincidente por crime comum.
Agora, sem previsão legal, o reincidente por
crime não hediondo, ou seja, comum, deve ser nivelado ao primário,
com a fração de 40% (quarenta por cento da pena) para fins de
progressão.
Entendimento diverso, com a manutenção
dos 3/5 (três quintos), que correspondem equitativamente aos atuais
60%, representaria inegável analogia in malam partem, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004089-90.2020.8.26.0026 -Voto no 34.796
6
admite. Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo, para determinar a retificação do cálculo de
penas, a fim de que seja considerado o cumprimento de 40%
(quarenta por cento) da reprimenda do crime equiparado a
hediondo para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, V,
da LEP.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator